Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, ÁUDIO E TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. REFORMA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMANTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e indeferir o pedido de danos morais, em razão de inscrições preexistentes.
2. Escopo recursal da reclamante é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais. Já dá reclamada é o reconhecimento da legalidade do débito.
3. Rejeição da preliminar de conexão, tendo em vista que as ações ajuizadas pela reclamante apesar de se tratar das mesmas partes se referem a débitos diversos, e os processos já foram sentenciados.
4. Parte recorrida não apresentou contrato, áudio ou telas sistêmicas com registro de pagamento para fins de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, sendo suas alegações frágeis para sustentar o vínculo contratual.
5. Não comprovada a origem da relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
7. Todos os 34 (trinta e quatro) débitos estão sendo discutidos judicialmente, sendo que nas ações 1021754-34-2019.8.11.0001, 1022079-09.2019.8.11.0001, 1022047-04.2019.8.11.0001, 1022068-77.2019.8.11.0001, 1021648-72.2019.8.11.0001, 1021650-42.2019.8.11.0001, 1021746-57.2019.8.11.0001, 1022083- 46.2019.8.11.0001, 1022074-84.2019.8.11.0001, 1022072-17.2019.8.11.0001, 1022059-18.2019.8.11.0001, 1022052-26.2019.8.11.0001, 1022036-72.2019.8.11.0001, 1022030-65.2019.8.11.0001, 1022022-88.2019.8.11.0001, 1022013-29.2019.8.11.0001, 1022008-07.2019.8.11.0001, 1022002-97.2019.8.11.0001, 1021990-83.2019.8.11.0001, 1021988-16.2019.8.11.0001, 1021981-24.2019.8.11.0001, 1021978-69.2019.8.11.0001, 1021976-02.2019.8.11.0001, 1021975-17.2019.8.11.0001, 1021973-47.2019.8.11.0001, 1021757-86.2019.8.11.0001, 1021755-19.2019.8.11.0001, 1021752-64.2019.8.11.0001, 1021658-19.2019.8.11.0001, a reclamante já obteve êxito.
8. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legítimas, o que não é o caso em apreço.
9. O arbitramento do quantum deve observar o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.
10. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamante provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA - CPF: 327.821.101-44 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020